Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO À SAÍDA ESPECIAL SUBSTITUTIVA DO NATAL, SAÍDAS DE ANIVERSÁRIO, SAÍDAS TESTES E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. JOVEM NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. PREDOMINÂNCIA DOS FATORES DE RISCO. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo interposto contra decisão que nega pedido de saídas especiais substitutivas do Natal e de aniversário, próprio e do pai, saídas testes e saídas sistemáticas. Ele cumpre medida socioeducativa de internação há um ano e três meses em decorrência de atos infracionais análogos a roubos.
2 A ressocialização é um processo que se efetiva de forma lenta e gradual, observando-se a resposta do socioeducando às orientações recebidas. As saídas da unidade de reeducação, embora sem previsão expressa na lei, atendem aos objetivos de educar e apoiar o jovem em conflito com a sociedade, visando prepará-lo para o inexorável retorno à vida comunitária.
3 Se o laudo psicotécnico consigna que o jovem alcançou apenas parcialmente as metas estabelecidas, ainda apresentando conduta indisciplinada, ao se envolver em três ocorrências, por agressão a outro interno, por arremesso de líquidos ou sólidos e por proferir calúnia, não é recomendável as saídas neste momento. Há que se esperar a internação produza efeitos mais consistentes, ante a gravidade concreta dos atos infracionais e do histórico recente de indisciplina.
4 Agravo não provido.